Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0728555-16.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIANE MARQUES TIBERIO, JONATHAN SANTANA DIAS, THALLYS HENRIQUE DA SILVA GOMES, WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: FABIANE MARQUES TIBERIO, PATRICIA KARLA BENEVIDES DE SOUZA, WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DAVI FERREIRA DE SOUSA, THALLYS HENRIQUE DA SILVA GOMES, JORGE MESSIAS DOS SANTOS, WESLEY LOPES QUEIROZ, JONATHAN SANTANA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Haja vista a possibilidade de efeitos infringentes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça; 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator